Tribunal: TJES
Processo: 0009536-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009536-66.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME HENRIQUE GONCALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 0011337-80.2021.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 03

APELANTE:
GUILHERME HENRIQUE GONCALVES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES – MPES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR J. BERMOND

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME HENRIQUE GONCALVES DA SILVA
em face de sentença que julgou procedente os pedidos da exordial, condenando o apelante nos termos do art. 309 da Lei nº 9.503/1997 (CTB), fixando a pena em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais (
id10177857
), sustenta o apelante, em síntese, que não restou provada a ocorrência da infração penal, pugnando pela absolvição do acusado, na forma do disposto no inciso VII do art. 386 do CPP.

Em contrarrazões/parecer recursal (
id10177861
), o
parquet
pugnou pelo conhecimento do recurso, porquanto tempestivo, porém, negado provimento com o fim de manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
, uma vez que devidamente comprovadas a autoria, materialidade e culpabilidade delitiva do acusado.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, ao valorar adequadamente o acervo probatório e aplicar corretamente o sistema normativo, uma vez que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, por meio da oitiva das testemunhas; sendo válido destacar que o acusado não foi interrogado em razão da decretação de sua revelia.

Tenho, portanto, que restou cabalmente comprovado que o acusado conduzia o veículo com faróis apagados, avançou o sinal vermelho e quando abordado, constatou-se que não possuía carteira de habilitação, infringindo o disposto no art. 309 do CTB.

Nessa esteira, tem-se que na hipótese dos autos restou atingido o
standard
probatório suficiente a amparar o édito condenatório, pelo que, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)